Tribunal: TJSP
Processo: 2264566-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo interposto contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a tutela antecipada para suspensão da exigibilidade. Recurso prejudicado em razão do julgamento do Agravo de Instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM.
Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em sede de tutela

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo interposto contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a tutela antecipada para suspensão da exigibilidade. Recurso prejudicado em razão do julgamento do Agravo de Instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM.
Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em sede de tutela antecipada e, muito menos em recurso de Agravo de Instrumento, não cabe mergulho profundo em matéria de fato e de direito a ser objeto de regular cognição e decisão pela instância da origem, no exercício da sua jurisdição inafastável e insuprimível.
Ausência dos requisitos de urgência e ou evidência a ensejar a concessão da medida postulada pelo agravante na fase preambular da ação de conhecimento por ele proposta.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – JUROS DE MORA EXIGIDOS PELA FESP – LEI ESTADUAL No 13.918/2009.
Pretensão antecipatória de suspensão do débito na integralidade, sem depósito – Descabimento – Declaração de inconstitucionalidade que não tem o condão de suspender a exigibilidade do débito na totalidade – Entendimento da Jurisprudência dominante e Súmula 112 do STJ no sentido de necessidade de depósito do valor impugnado para a suspensão da exigibilidade do débito fiscal.
Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2264566-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
SILVERIO MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA., é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
agravo interno e negaram provimento ao agravo de instrumento. V.U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2264566-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO:
2264566-76.2019.8.26.0000
AGRAVO INTERNO
2264566-76.2019.8.26.0000/50000
AGRAVANTE:
Silverio Multimarcas Comercio de Automoveis Ltda.
AGRAVADA:
Estado de São Paulo
Juiz 1a Instância: Alexandre Dartanhan de Mello Guerra
VOTO 32802
AGRAVO INTERNO Agravo interposto contra a decisão desta
Relatoria que indeferiu a tutela antecipada para suspensão da
exigibilidade. Recurso prejudicado em razão do julgamento do
Agravo de Instrumento.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NO
JUÍZO DE ORIGEM.
Pretensão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em sede de tutela antecipada e, muito menos em recurso de
Agravo de Instrumento, não cabe mergulho profundo em matéria
de fato e de direito a ser objeto de regular cognição e decisão pela
instância da origem, no exercício da sua jurisdição inafastável e
insuprimível.
Ausência dos requisitos de urgência e ou evidência a ensejar a
concessão da medida postulada pelo agravante na fase preambular
da ação de conhecimento por ele proposta.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO JUROS DE MORA EXIGIDOS PELA FESP
LEI ESTADUAL No 13.918/2009.
Pretensão antecipatória de suspensão do débito na integralidade,
sem
depósito

Descabimento

Declaração
de
inconstitucionalidade que não tem o condão de suspender a
exigibilidade do débito na totalidade
Entendimento da
Jurisprudência dominante e Súmula 112 do STJ no sentido de
necessidade de depósito do valor impugnado para a suspensão da
exigibilidade do débito fiscal.
Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silverio Multimarcas Comercio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2264566-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
de Automóveis Ltda. contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu
o pedido de antecipação da tutela, condicionando a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário ao depósito do montante devido.
Alega que seria imprudente permitir a exigibilidade do crédito tributário
irregularmente constituído no bojo do auto de infração no 4.102.782-6, e do título
levado à protesto no 1269723035, inscrição em dívida ativa no 1.269.723.035, quando
comprovado que os juros aplicados padecem de inconstitucionalidade, na medida em
que contrariam o patamar limite estabelecido pelas normas gerais promulgadas pela
União Taxa SELIC, bem como restou comprovado a existência de vários indícios que
demonstram a irregularidade do auto de infração, em cumprimento ao requisito
probabilidade do direito existe. Sustenta a existência de prova de que a fiscalização
não considerou os pagamentos efetuados ao tempo de cada vencimento quando do
lançamento tributário, seja pela comprovação de que a presente situação não é de
omissão de renda e sim de erro do sistema no envio da EFD, mas que não ocasionou
prejuízo ao Erário e a comprovação de boa-fé da agravante, seja ainda pela
demonstração de que existe ofensa ao princípio da capacidade contributiva, na medida
que o lançamento supera em muito o faturamento líquido da agravante; ou, pela
demonstração de existência de outro AIIM sofrido, com idêntica situação de fato e
fundamentação, mas que não afastou o benefício da redução da base de cálculo,
cabendo a aplicação da norma que traz um maior benefício ao contribuinte. Requer a
concessão do efeito ativo.
Recurso tempestivo e preparado.
Pela decisão de fls. 897/900 foi indeferida a tutela pleiteada.
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta às fls. 914/921.
Contra a decisão desta Relatoria de fls. 897/900, interpôs a agravante, Agravo
Regimental (incidente 2264566-76.2019.8.26.0000/50000), que foi respondido às fls.
24/30.
É o relatório. Voto.
A despeito da notória inconstitucionalidade dos juros de mora fixados pela Lei
no 13.918/09, tal excesso de juros, não implica invalidação total do título (que
continua líquido após decote da parcela exigida em excesso), e não tem o condão de
ensejar suspensão da exigibilidade da dívida integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2264566-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Quanto ao protesto, insere-se na discricionariedade administrativa da
conveniência e oportunidade o juízo de valor sobre a necessidade ou não do
protesto do título emitido pela Fazenda Pública. Não é dado ao Poder
Judiciário substituir-se à Administração para eleger, sob o enfoque da
necessidade (utilidade ou conveniência), as políticas públicas para
recuperação, no âmbito extrajudicial, da dívida ativa da Fazenda Pública.
No mais, o presente agravo limita-se à presença ou não dos requisitos
autorizadores da concessão da medida, vedado o exame da matéria de fundo da ação
originária.
É sabido que a antecipação da tutela, nos termos 300 do Novo Código de
Processo Civil, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ao falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier Júnior,
que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo Código de
Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou
acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O
bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). O
magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a
probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances
de êxito do demandante (art. 300, CPC).
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de
elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da
prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a
efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito (art. 300,
CPC)."
(in. Curso de Direito Processual Civil
Vol. 2. Salvador: Ed. Jus
Podivm, 2016. P. 608-610).
Como se vê, a antecipação de tutela exige condição excepcional,
consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2264566-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
seguros e sobre os quais não existam dúvidas.
Ademais, a concessão da medida constitui faculdade atribuída ao Magistrado,
utilizando-se ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo o
deferimento da relevância do fundamento do pedido e do risco da ineficácia da medida,
na hipótese de se aguardar decisão final.
É dizer, a regra é a submissão dos documentos e argumentos
apresentados pelas partes ao contraditório, sendo certo que a antecipação
dos efeitos da tutela só deve se dar na existência de prova inequívoca e de
direito incontroverso, e a sua decisão só pode ser revogada em instância
superior se presente ilegalidade manifesta ou abuso de poder, o que não se
verifica no caso em voga.
Reserva-se ao E. Tribunal e, em especial ao Relator, o exame da r. decisão
recorrida em casos de teratologia ou outros vícios, não cabendo a substituição do
convencimento motivado do MM. Juiz da origem por aquele mais distante do Relator,
salvo casos de contrariedade à jurisprudência consolidada ou afronta à legalidade.
Ademais, sabe-se que apenas o depósito do montante integral do débito
controvertido em questão é que tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito
tributário, a teor do disposto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.
Não se pode desconsiderar, aliás, o que dispõe a Súmula 112 do Superior
Tribunal de Justiça: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for
integral e em dinheiro”. Confira-se:
Processo: AgRg no REsp 1092132 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2008/0220447-4
Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116)
Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento: 02/12/2008
Data da Publicação/Fonte: DJe 10/12/2008
Ementa: AÇÃO ANULATORIA DE DEBITO FISCAL. IPTU. SUSPENSÃO
DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DEPÓSITO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N° 112/STJ. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N° 7/STJ. ERRO
MATERIAL. AFASTAMENTO.
I - Na esteira da jurisprudência desta Corte, somente o depósito
do montante integral do débito e em dinheiro enseja a
suspensão de sua exigibilidade. Incidência, na hipótese, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2264566-76.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
Súmula n° 112/STJ. Precedentes: REsp n° 700.917/RS, Rei. Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 19/10/06; AgRg no REsp n°
720.669/RS, Rei. Min. LUIZ FUX, DJ de 18/05/06 e EDREsp n°
750.305/RS, Rei. Min. CASTRO MEIRA, DJ de 05/04/06.
II - Para se verificar a existência ou não do depósito integral por parte
dos agravantes relativo ao IPTU do exercício de 2006, necessário o
reexame do substrato fático probatório dos autos, porquanto o
Tribunal Estadual limitou-se a explicitar não ter havido o depósito
integral do débito. Sendo assim, incidente a Súmula 7/STJ.
III - Incabível a averiguação de erro material por meio do presente
agravo, pois os agravantes deveriam tê-lo suscitado por meio de
embargos de declaração na instância a quo e, nas razões de apelo
especial, ter apontado ofensa ao art. 535 do CPC.
IV - Agravo regimental improvido.
Destarte, porque em consonância com o entendimento supra, já que a
pretendida suspensão está condicionada ao depósito do montante integral em dinheiro,
de acordo com a Súmula 112 do STJ, bem como o artigo 151, II, do CTN, não tendo a
declaração de inconstitucionalidade condão de suspender a integralidade do débito e
reservada a momento oportuno a apreciação em profundidade dos temas tangenciados
no presente recurso, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Por fim, em sede de tutela antecipada e, muito menos em recurso de Agravo de
Instrumento, não cabe mergulho profundo em matéria de fato e de direito a ser objeto
de regular cognição e decisão pela instância da origem, no exercício da sua jurisdição
inafastável e insuprimível.
Com o julgamento do presente agravo de instrumento, do qual pendia análise
acerca da manutenção da tutela recursal concedida por esta Relatoria, o Agravo
Regimental perdeu seu objeto. Assim, fica ele prejudicado.
Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo interno e nego provimento ao
agravo de instrumento.
Leonel Costa
Relator